Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-49.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001252-49.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA LUCIA ZAMBONI - CPF: 957.741.571-72 (EMBARGADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
PACIENTE ACOMETIDA POR HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL
–
MAMOPLASTIA REDUTORA
–
CARÁTER REPARADOR DO PROCEDIMENTO

–

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
EMBARGOS
REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas d
a parte
embargante
/
apelante
não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
omissão
no
acórdão.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001252-49.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ANDREIA LUCIA ZAMBONI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração (ID

217828182
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID
216558182
, proferid
o
no
Recurso de
Apelação Cível
,
que
negou
provimento ao recurso
e majorou os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

Em suma, a
parte
embargante sustenta
que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
com relação
à
s alegações apresentadas, quais sejam: a)
que os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos são exclusos de cobertura pelo plano de saúde, sendo que o procedimento pleiteado possui natureza estética; b)
que somente é obrigatório a cobertura para procedimentos de cirurgia plástica reconstrutiva de mama para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer, não se tratando do caso da embargada
.

Defende
,
também
,

que
,
restou omisso quanto
à
ausência de ilicitude na negativa, haja vista estar o indeferimento do procedimento
amparado no instrumento contratual e na legislação vigente, agindo, portanto, no exercício regular do direito, bem como quanto
à liberdade contratual e intervenção mínima, prevista no art. 421 do Código Civil, considerando que quando da adesão ao plano de saúde, a embargada concordou com todos os termos contratados, estando ciente, inclusive, da ausência de cobertura no procedimento pleiteado
.

Ao final, pugna pelo
acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar o

vício apontado
,
reconhecendo
a omissão com relação ao pronunciamento específico da disposição legal sobre a obrigatoriedade de cobertura para procedimento de cirurgia plástica reconstrutiva de mama apenas em caso de tratamento de câncer (artigo 10-A da Lei nº 9.656/98), bem como quanto ao fato de que os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos são exclusos de cobertura pelo plano de saúde (artigo 10 da Lei nº 9.656/98)
.

Recurso tempestivo (ID
217890154
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
225552150)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001252-49.2022.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

EMBARGANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

ANDREIA LUCIA ZAMBONI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue
vícios
no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Em suma,
sustenta que o v. acórdão embargado incorreu em omissão
quanto
ao pronunciamento específico da disposição legal sobre a obrigatoriedade de cobertura para procedimento de cirurgia plástica reconstrutiva de mama apenas em caso de tratamento de câncer, bem como quanto ao fato de que os procedimentos cirúrgicos para fins estéticos são exclusos de cobertura pelo plano de saúde, quanto ao princípio da
intervenção mínima nas relações privadas e por fim, quanto ao exercício regular do direito na negativa
.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
A despeito da irresignação da apelante quanto à ausência de obrigatoriedade de custeio do procedimento de MAMOPLASTIA à autora, suas razões não merecem acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a autora desenvolveu importante
gigantomastia
mamária, comprometendo suas mamas bilateralmente,
causandolhe
hipertrofia mamária.

Assim, diversamente do que alega o plano de saúde, trata-se o procedimento de MAMOPLASTIA REDUTORA, no caso dos autos, de caráter reparador e terapêutico, com indicação feita pelo especialista, Dr. Paulo Sérgio da Silveira Junior, conforme guia de solicitação de internação constante no ID nº 210333371 p.01:

(figura)

Há ainda laudo médico de lavra do médico Ortopedista Dr.
Iomar
M.
Gnoato
que indica alterações na coluna vertebral da autora e quadros de
Dorsopatia
, Cifose Dorsal Associada e Cervicalgia, senão vejamos (ID nº 210333371 p.03):

(figura)

Vale pontuar que do que se extrai dos autos, não é o caso de cirurgia puramente estética, mas necessária ao restabelecimento da saúde ortopédica da apelada.

A propósito, recentíssimos julgados desta Corte:

[...]

E mais: a despeito de o procedimento de MAMOPLASTIA não constar do rol da ANS, cuja obrigatoriedade
de cobertura se limita, a princípio, aos casos de diagnóstico de câncer de mama, probabilidade de desenvolver câncer de mama e lesões traumáticas e tumores, certo é que a mera ausência no rol de coberturas mínimas da ANS não afasta o dever de custeio quando se trata de procedimento indispensável à manutenção da saúde do segurado.

Entender de forma diversa implicaria em evidente violação ao objetivo essencial do próprio contrato firmado entre as partes, qual seja, o de assistência à saúde do contratante.

Nessa toada, considerando que o procedimento cirúrgico prescrito à autora não possui indicação estética, mas reparadora, diante de repercussões em sua coluna vertebral, desenvolvimento de quadros de
dorsopatia
, cifose dorsal associada e cervicalgia decorrentes da hipertrofia mamária bilateral, não há como acolher a tese recursal.
”
(ID
216558182
, p.
4
/7
)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia
encontra-se
devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Logo, não há falar em omissão.

Assim, ausente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024